Tribunal: STF
Processo: RE 1428246
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. ISENÇÃO. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL PROMOVIDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.034, DE 2021. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VIOLAÇÃO.



    Em suas razões, alega violação aos arts. 145, § 1º, e 153, §§ 1º e 3º, II, da Constituição Federal. 



    Sustenta que as alterações promovidas pela MP n. 1.034/2021 no texto da Lei n. 8.989/95 — que fixou o limite de R$ 70.000,00 para a aquisição de veículos, com isenção de IPI, por pessoas com deficiência, bem como ampliou o prazo para nova aquisição — não ocasionaram aumento de tributo, e, assim, não há falar em observância ao princípio da anterioridade.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença, concedendo a segurança, por concluir necessária a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, vez que as alterações promovidas pela Medida Provisória n. 1.034/2021 — que ampliou o prazo e limitou o valor para aquisição de veículo automotor por pessoa com deficiência — acarretaram aumento indireto do tributo. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Pois bem. Assim dispõe a Lei nº 8.989, de 1995, sobre a aquisição de veículo com isenção de IPI por pessoa portadora de deficiência física, com a redação dada pela Medida Provisória nº 1.034, de 2021:



    .......................................................................................................



    Evidentemente, a ampliação do prazo e a imposição de limite de preço para nova aquisição de veículo automotor com isenção de IPI por pessoa portadora de deficiência física, operada pela Medida Provisória nº 1.034, de 2021, limita a utilização do benefício fiscal então permitida, promovendo em consequência um aumento indireto do tributo, caso em que a norma deveria observar o princípio da anterioridade nonagesimal para produzir efeitos no mundo jurídico. É, com efeito, da jurisprudência desta Segunda Turma (sem grifos no original):



    ......................................................................................................



    Daí se segue, portanto, que, para a isenção pleiteada pela impetrante, exige-se tenha transcorrido mais de dois anos desde a aquisição do veículo anterior, não havendo limite de preço para a nova aquisição, já que inaplicáveis ao caso as alterações promovidas pela Medida Provisória nº 1.034, de 2021. 



    Dessa forma, deve ser dado provimento à apelação para reformar a sentença e conceder o mandado de segurança.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto à matéria, que possui uníssona jurisprudência acerca do dever de observância aos princípios da anterioridade geral e nonagesimal nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, vez que tais situações configuram majoração indireta de tributos:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR.



    1. O art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza que não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.



    2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos.



    3. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, em sentido oposto, na linha do decidido na ADI 4016 MC, no sentido de que a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso, o IPVA. Não-incidência do princípio da anterioridade tributária.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 564.225-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4/12/2019, grifei)



    A propósito, ambas as Turmas já se manifestaram, nessa mesma linha, a respeito das alterações promovidas pela MP n. 1.034/2021:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. 



    II - A Medida Provisória 1.034/2021, ao restringir o benefício fiscal de isenção do IPI concedido às pessoas com deficiência, na aquisição de veículo automotor, promoveu a majoração indireta do tributo, de modo que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal . 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.413.296 AgR/SC, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/3/2023, grifei)



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. IPI. Isenção. Lei nº 8.989/1995. MP nº 1.034/2021. Aumento indireto de tributo. Anterioridade. Necessária observância. 



    1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o aumento indireto de tributos deve observância à anterioridade. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (RE 1.410.692 AgR/SC, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/3/2023, grifei)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 



    1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 



    (...)



    (RE 1.413.476 AgR/SC, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 16/3/2023, grifei)



     3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente